Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AR COM CERTIDÃO DE ENTREGA EMITIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO ATUALIZADO PELO DEVEDOR. INDICAÇÃO INCORRETA DO BAIRRO NO AVISO DE RECEBIMENTO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DEMAIS DADOS DO ENDEREÇO, NOTADAMENTE CEP, CORRETOS. DOCUMENTO ENTREGUE. ASSINATURA DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ – Tema 1.132).
2. Tendo em vista inexistir a exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, a devolução do AR enviado para o endereço do devedor atinge o objetivo proposto pelas regras veiculadas nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
3. A documentação juntada aos autos é suficiente para a regular tramitação processual e observa os ditames dos arts. 319 e 320 do CPC/15, bem como dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.
4. No caso concreto, conquanto a Ré/Apelante alegue que constou indevidamente do endereço a referência ao bairro “Setor Marista”, tal fato não invalida a notificação, pois os demais dados do endereço eram suficientes para viabilizar a entrega no local correto, notadamente a referência à SQS 115, localizada em Brasília/DF, e, principalmente, o CEP 70.385-100, que é o código postal do bloco J da Superquadra indicada.
5. Apelação conhecida e não provida.